Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-82.2014.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0000574-82.2014.8.11.0088 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
APELANTE: SIDNEY GASQUES BORDONE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIDNEY GASQUES BORDONE em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Particularmente em relação ao pedido de efeito suspensivo, aduz a probabilidade do direito invocado no recurso, a saber: a) Carência da ação, por ausência de interesse de agir do MPE, ante a apresentação dos documentos que demonstram a regularidade ambiental da propriedade e a inexistência de Área Degradada; b) Inépcia da inicial, ante o não preenchimento dos requisitos necessários da petição inicial, faltando valor da causa e apresentando pedidos genéricos e indeterminados; c) Cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado não permitindo a fase probatória; d) Ausência de nexo causal entre o dano e sua autoria; e) Impossibilidade de condenação em dano moral coletivo por tratar-se de direito personalíssimo.
Alega que o perigo de dano está consubstanciado na iminência da execução da sentença, pelo que reclama, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação.
É o relatório.
Decido.
À luz da sistemática da Lei n. 7.347/1985, tem-se que o efeito suspensivo automático (ope legis) não se aplica ao recurso de apelação interposto contra decisão proferida em sede de ação civil pública ambiental. A legislação em tela indica a possibilidade de concessão de efeito suspensivo (ope iudicis) a depender de requerimento da parte e demonstração dos requisitos essenciais, à luz do disposto no art. 14 do referido Diploma (“O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”).
Em casos tais, impõe-se observar o disposto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese em estima, sem embargo dos argumentos vertidos pelo apelante, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão do efeito suspensivo pretendido, notadamente o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao apelante lesão grave ou de difícil/impossível reparação que impossibilite o aguardo do julgamento de mérito do recurso, seja pela ausência de prova objetiva neste sentido, seja porque não é suficiente a tanto a alegação genérica de que “o Apelado poderá dar início a execução da sentença, que resultará na penalização ao Apelante de fato não devidamente comprovado”.
Releve-se, por oportuno que, no processo coletivo, em matéria de direito ambiental, para a suspensão da eficácia da sentença, em razão da excepcionalidade da medida, deve o apelante demonstrar, de forma inequívoca, a presença de risco concreto, atual e grave, máxime porque os pressupostos delineados no parágrafo único do art. 995 do CPC devem ser examinados em favor da proteção do meio ambiente.
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Assim, é de ser mantida a eficácia da sentença recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, volvam conclusos.
Cuiabá, 1o de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado